Tribunal: TJMT
Processo: 1043141-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043141-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Acessão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), CLAUDINO CASARIN - CPF: 461.813.269-87 (AGRAVADO), GENECI LOURDES FIORI CASARIN - CPF: 865.802.211-00 (AGRAVADO), ALFREDO WAGNER TELES DA SILVA - CPF: 059.683.969-38 (AGRAVANTE), ELAINE CUAGLIO PASCHOAL DA SILVA - CPF: 061.274.639-98 (AGRAVANTE), CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (ADVOGADO), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (ADVOGADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), SANDRO LEITE DOS SANTOS - CPF: 593.865.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. POSSE INDIRETA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse, que deferiu liminar para reintegrar os autores na posse do imóvel rural, bem como dos bens móveis agrícolas vinculados, em razão de inadimplemento contratual dos ora agravantes, compromissários compradores do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se estão presentes os requisitos legais para concessão de liminar possessória, à luz do art. 561 do CPC, especialmente quanto à posse, à ocorrência de esbulho e à configuração do perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se a posse indireta dos agravados, titulares do domínio do imóvel e promitentes vendedores, diante da detenção precária dos agravantes, cuja posse direta era vinculada ao adimplemento contratual.

4. Comprovado o inadimplemento substancial, a constituição em mora por notificação extrajudicial e a ausência de purgação no prazo estipulado, operou-se a cláusula resolutiva contratual, convertendo a permanência dos agravantes em esbulho possessório caracterizado como força nova.

5. A liminar está fundamentada em prova documental suficiente e na presença de risco concreto, em especial, o comprometimento da próxima safra e o uso indevido de máquinas e implementos, conforme permite o art. 562 do CPC.

6. A existência de ação de rescisão contratual conexa não obsta o deferimento de tutela possessória, dada a autonomia relativa entre os juízos petitório e possessório, e a ausência de angularização válida da ação apontada como prejudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a concessão de liminar possessória fundada em cláusula resolutiva expressa e inadimplemento contratual substancial, quando configurada a posse indireta do autor, o esbulho por força nova e o risco de dano à atividade econômica. 2. A existência de ação petitória conexa não impede, por si só, a concessão de tutela de urgência possessória, especialmente quando não angularizada a demanda e demonstrado o risco de perecimento do direito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, 300, 561 e 562; CC/2002, art. 1.210, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1011288-42.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 04.10.2023; TJMT, AI 1015706-57.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 07.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal com efeito suspensivo ativo, interposto por Alfredo Wagner Teles da Silva e Elaine Cuaglio Paschoal da Silva, em face de decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1000409-09.2025.8.11.0031, que deferiu liminar possessória para determinar a imediata reintegração dos autores na posse do imóvel rural denominado Sesmaria Dois Irmãos – Fazenda Ana Carla, com área de 803,6954 hectares, matriculado sob os nos 3.636 e 3.637 do CRI de Nortelândia/MT, bem como das máquinas e implementos agrícolas descritos no contrato de compromisso de compra e venda.

Na origem, cuida-se de Ação de Reintegração de Posse cumulada com perdas e danos, ajuizada por Claudino Casarin e Geneci Lourdes Fiori Casarin em face dos ora agravantes, sob o argumento de que, celebrado instrumento particular de compromisso de compra e venda em 15 de agosto de 2023, os compromissários compradores teriam inadimplido parcela substancial do ajuste, sendo regularmente constituídos em mora por notificação extrajudicial em 24/06/2025. Sustentam os autores que, decorrido o prazo contratual de 90 dias sem purga da mora, operou-se automaticamente a cláusula resolutiva expressa, perfectibilizando-se o esbulho possessório em 22/09/2025, caracterizando-se, assim, esbulho de força nova, nos termos do art. 561 do CPC.

O Juízo
a quo
, reconhecendo a conexão entre a ação possessória e a Ação de Rescisão Contratual no 1000246-29.2025.8.11.0031 ajuizada pelos réus, ora agravantes, determinou o apensamento dos feitos para julgamento conjunto, nos moldes do art. 55 do CPC. Todavia, entendeu estarem preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, reputando demonstrada a posse indireta dos autores, o esbulho decorrente do inadimplemento contratual e o perigo de dano consistente na alegada dilapidação patrimonial e na iminente perda da “janela de plantio” da safra 2025/2026, deferindo, assim, a liminar.

Os agravantes sustentam, contudo, a continência e/ou prejudicialidade externa entre a ação possessória e a ação de rescisão contratual por eles ajuizada, afirmando que a validade do contrato constitui questão prejudicial a ser dirimida previamente, o que imporia a extinção da ação possessória sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a sua suspensão, com revogação da liminar.

Alegam que o há discussão acerca de vícios negociais, inadimplemento recíproco e descumprimento contratual pelos ora agravados. Aduzem, ainda, que teriam sido surpreendidos com a concessão da liminar, apesar de reconhecida a conexão entre as demandas.

Defendem a inexistência dos requisitos do art. 561 do CPC, afirmando que não houve esbulho, mas exercício regular da posse direta decorrente do contrato ainda vigente. Argumentam que a alegação de dilapidação patrimonial é infundada e que a reintegração imediata lhes acarretará prejuízos irreparáveis, notadamente pela proximidade do período agrícola, o que inviabilizaria a exploração da safra e comprometeria financiamentos rurais, inclusive diante de alegadas restrições ambientais (suspensão do CAR e da APF) e ausência de anuência para constituição de penhor rural.

Requerem, assim,
o provimento do recurso para extinguir a ação de reintegração sem resolução do mérito, ou, subsidiariamente, suspender seu curso até o julgamento definitivo da ação de rescisão contratual.

Recebido o recurso, foi deferido o pedido de efeito suspensivo (id. 334180858).

Interposto agravo interno pelos autores da ação de origem, ora agravados (id. 335838869), em juízo de retratação, foi restabelecida a eficácia da liminar de reintegração de posse deferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT nos autos no 1000409-09.2025.8.11.0031 (id. 337666856).

Os agravantes do agravo de instrumento interpuseram embargos de declaração (id. 338617897), os quais foram rejeitados (id. 338897893).

Em contrarrazões, os agravados sustentam, inicialmente, a inexistência de prejudicialidade externa, asseverando que a ação de rescisão contratual sequer teria sido angularizada, por ausência de citação válida, nos termos do art. 239 do CPC, inexistindo, portanto, lide formada apta a obstar o processamento da ação possessória.

Defendem a autonomia do juízo possessório em relação ao juízo petitório, invocando o art. 1.210, §2o, do Código Civil e o art. 557 do CPC, argumentando que a discussão acerca da validade do contrato e do domínio não tem o condão de impedir a tutela possessória. Afirmam que o inadimplemento contratual foi devidamente comprovado, que a cláusula resolutiva operou automaticamente e que o esbulho restou caracterizado com a permanência indevida dos agravantes no imóvel após a resolução contratual.

Defendem, ainda, que os agravantes agem com intuito protelatório e em violação à boa-fé processual, pretendendo utilizar a ação rescisória como instrumento para retardar a reintegração, perpetuando-se na posse do imóvel e dos bens. Rechaçam o argumento relativo à “janela de plantio”, afirmando inexistir autorização para cultivo e utilização das máquinas, de modo que eventual exploração agrícola seria clandestina e ilegítima.

Requerem, ao final, o desprovimento do agravo de instrumento (id. 342176880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravo devolve a esta instância a verificação da correção da liminar possessória deferida na origem, à luz dos requisitos dos arts. 561 e 562 do CPC, sem prejuízo do exame do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), considerada a natureza provisória da medida e a cognição sumária própria da fase.

Os agravados narram que são proprietários do imóvel rural denominado “Sesmaria Dois Irmãos/Fazenda Ana Carla”, com área de 803,6954 hectares, matriculado sob os nos 3.636 e 3.637 do CRI local, e que, em 15/08/2023, celebraram com os agravantes instrumento particular de compromisso de compra e venda, com preço global equivalente a 450.000 sacas de soja. Ainda segundo a narrativa inicial, a posse foi transmitida aos compradores em 05/09/2023, mantendo-se, porém, a posse indireta com os vendedores, tendo sido transferida apenas a posse direta, de caráter precário, vinculada ao adimplemento do ajuste.

Em cognição sumária, há suporte para reconhecer a posse dos agravados, ao menos na modalidade indireta, corroborada pelo registro imobiliário e pela própria dinâmica do compromisso de compra e venda invocado, no qual a detenção dos compradores se estabelece como posse direta derivada e condicionada.

O esbulho, no quadro delineado, decorre da permanência dos agravantes na área após o inadimplemento substancial e a constituição em mora sem purgação, em contexto de cláusula resolutiva expressa. Consta que a segunda parcela, vencida em 10/04/2025, foi apenas parcialmente adimplida, remanescendo saldo de 16.532 sacas de soja, seguindo-se notificação extrajudicial em 24/06/2025 e ausência de purgação no prazo contratual de 90 dias, com resolução automática indicada como consequência pactuada.

A data do esbulho foi situada, com coerência, no termo final do prazo de 90 dias contado da notificação (22/09/2025), enquadrando a hipótese como força nova e viabilizando o rito possessório correspondente.

A perda da posse, por sua vez, se projeta da privação do exercício possessório pelos agravados, que, embora titulares da posse indireta, ficaram impedidos de exercer os poderes inerentes ao domínio/posse sobre a área e sobre o acervo de máquinas e implementos negociados, diante da permanência dos agravantes no imóvel e da resistência em devolver o bem após a resolução invocada. Nesse contexto, a liminar reintegratória se mostra compatível com a disciplina do art. 562 do CPC, pois a inicial foi instruída com elementos mínimos aptos a justificar o deferimento sem audiência prévia, sem prejuízo do aprofundamento probatório no curso da instrução e do julgamento conjunto, já determinado em razão da conexão.

Verifica-se, ademais, que há elementos concretos, ao menos neste momento processual, para sustentar o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), inclusive sob a ótica do perigo de dano reverso. Consta fundamento específico de indícios de dilapidação patrimonial, com referência à alienação de trator John Deere 7205J constatada em ata notarial, além do risco de depreciação acelerada do parque de máquinas pelo uso contínuo e indevido, e a alegação de iminente perda da janela de plantio da safra 2025/2026.

Quanto à alegação de continência e ao pedido subsidiário de suspensão por prejudicialidade externa, a pretensão não prospera, ao menos como óbice à tutela possessória. A existência de ação rescisória/indenizatória conexa foi reconhecida e, corretamente, determinou-se o apensamento para julgamento conjunto, a fim de evitar decisões inconciliáveis.

Isso, contudo, não implica paralisação automática da proteção possessória, que tem objeto e técnica próprios, nem impede o deferimento liminar quando presentes os requisitos legais. Soma-se a isso a observação, trazida pelos agravados, de que a ação de rescisão contratual invocada como “prejudicial” sequer estaria angularizada por ausência de citação válida, circunstância que, por si, enfraquece a tese de suspensão imediata do juízo possessório

Também é relevante notar que, na própria ação de rescisão contratual ajuizada pelos agravantes, busca-se a resolução do negócio com restituições e indenizações, o que reforça que a controvérsia central é de natureza obrigacional/patrimonial (culpa pela ruptura e acertos econômicos), a ser dirimida no mérito, sem que isso neutralize, nesta fase, a tutela possessória deferida com lastro nos requisitos de força nova e risco concreto.

A propósito, a orientação desta Corte, em hipóteses análogas, admite a reintegração provisória quando evidenciado inadimplemento relevante, cláusula resolutória expressa, constituição em mora e risco, reconhecendo a viabilidade da retomada em sede de tutela de urgência:

“[...] Se o contrato firmado entre as partes consigna expressamente cláusula resolutiva e o vendedor interpelou o comprador sobre a sua intenção de resolver o liame contratual, a resolução do pacto ocorre de pleno direito por inadimplemento, haja vista que se trata de mora ex re. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, eis que demonstrado o inadimplemento contratual da parte requerida agravada, a existência de cláusula contratual resolutória expressa baseada em mora ex re, a possibilidade de reaver o imóvel e o periculum in mora. “Não há óbice para a aplicação da cláusula resolutiva expressa em caso de inadimplemento contratual, possibilitando ao proprietário exercer o direito potestativo de resolução da relação jurídica” (TJMT 10157065720228110000 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2022).”

(TJ-MT - AI: 10112884220238110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023)

Por oportuno, registra-se que, quando do cumprimento do mandado de reintegração de posse, o imóvel já se encontrava desocupado, circunstância certificada pelo oficial de justiça, o que reforça a estabilização do quadro fático na origem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que deferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026